Tribunal: TJMT
Processo: 1009573-19.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1009573-19.2024.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS/MT.
RECORRENTE: ICATU SEGUROS S/A
RECORRIDO: BRUNNA PEREIRA LOPES
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 a 26/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. SEGURO PRESTAMISTA NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por ICATU SEGUROS S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por BRUNNA PEREIRA LOPES, em Reclamação Cível ajuizada com o objetivo de declarar a inexistência de relação jurídica referente à cobrança de seguro prestamista, suspender os débitos efetuados em sua conta corrente e obter indenização por danos morais. Alegou nunca ter contratado tal seguro nem autorizado os respectivos lançamentos. A sentença de origem declarou a nulidade da contratação, determinou a suspensão definitiva dos débitos e condenou os réus solidariamente ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. O recurso requer a improcedência total dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução da indenização arbitrada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança de seguro prestamista, sem comprovação da contratação, é nula; (ii) determinar se a simples cobrança indevida, sem prova de reclamação administrativa ou prejuízo concreto, gera direito à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A empresa recorrente não comprova a contratação válida do seguro prestamista, tampouco apresenta termo de adesão assinado ou autorização expressa da consumidora, não se desincumbindo do ônus que lhe cabe nos termos do art. 373, II, do CPC e art. 14, § 3o, do CDC.
4. O termo de adesão juntado aos autos refere-se a contrato diverso do discutido na presente demanda, tornando irrelevante o pedido de perícia, por ausência de pertinência com o objeto da controvérsia, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.
5. A ausência de prova da contratação configura falha na prestação do serviço, legitimando a declaração de nulidade da cobrança, em respeito aos princípios da boa-fé objetiva e da proteção ao consumidor.
6. A jurisprudência local é pacífica no sentido de que a ausência de tentativa de resolução administrativa e a inexistência de repercussões graves impedem o reconhecimento de danos morais indenizáveis.
7. A simples cobrança indevida, sem demonstração de abalo concreto aos direitos de personalidade, não gera, por si só, o dever de indenizar, por se tratar de mero aborrecimento cotidiano.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de prova da contratação de seguro prestamista autoriza a declaração de nulidade da cobrança, por configurar falha na prestação do serviço. 2. A simples cobrança indevida, desacompanhada de prova de reclamação administrativa ou de prejuízo relevante, não configura dano moral indenizável”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, parágrafo único, e 373, II; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; Lei no 9.099/95, arts. 54 e 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009573-19.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro, Dever de Informação, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BRUNNA PEREIRA LOPES - CPF: 061.346.831-75 (RECORRENTE), RENATA ADRIELLY ROIESKI BORGES - CPF: 045.405.751-20 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (RECORRIDO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), BRUNNA PEREIRA LOPES - CPF: 061.346.831-75 (RECORRIDO), RENATA ADRIELLY ROIESKI BORGES - CPF: 045.405.751-20 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (RECORRENTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025